Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00025272020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO. CURSO DE MESTRADO NO EXTERIOR. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. CAPACITAÇÃO DO MEMBROS DO TRIBUNAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SOLICITAÇÃO CONCEDIDA.
1. Preenchidos os requisitos previstos na Resolução n° 13/2011, do Tribunal Pleno, cabível a autorização para que membro do Tribunal curse mestrado no exterior, tendo em vista que a natureza do curso aprimorará a função jurisdicional.
2. Há conveniência e oportunidade para o Tribunal ao conceder a seus membros, afastamento com remuneração, para buscar condições e oportunidades de formação educacional de excelência, principalmente quando se trata de instituição educacional renomada.
3. Solicitação deferida e decisão referendada.